Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717149-90.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PAULO MADEIRA BOTREL APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Na origem, o ora apelante ajuizou “ação declaratória de inexistência de débitos c/c reconhecimento da prescrição” em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. Requereu a concessão da “tutela de evidência para determinar à requerida a exclusão das ofertas de acordo da dívida prescrita da plataforma “Serasa Limpa Nome”. No mérito, pediu a declaração de inexigibilidade dos débitos, uma vez que estariam prescritos. A petição inicial foi indeferida, em razão do não atendimento à determinação de emenda. O autor interpôs apelação que resultou provida por esta 2a Turma Recursal (1a Sessão Ordinária Virtual, período de 24 a 31 de janeiro de 2024). O acórdão 1806363 resultou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. CONCEDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA REGULARIZAR A PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. “ZAPSIGN”. VALIDADE ENTRE PARTICULARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Dispensa-se, a priori, o recolhimento de preparo quando a parte pede a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal (ora deferida), de sorte a comprometer o pedido de reconhecimento da deserção (Código de Processo Civil, artigo 99, § 7o). Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. II. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o, estabelece que não se impede a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, incluindo aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. III. O ICP-Brasil (infraestrutura de chaves públicas para o Brasil), como um sistema de emissão de certificados digitais, confere a presunção de autenticidade, entretanto, as assinaturas emitidas fora do sistema são válidas, quando assinadas entre particulares. IV. A recusa em aceitar a procuração eletronicamente assinada (“ZapSign”) externa não apenas um obstáculo ao acesso à justiça (não evidenciada a clara falta de autenticidade da assinatura digital), mas também certo descompasso com a evolução normativa e tecnológica. Primazia ao julgamento de mérito (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Precedentes desta Corte de Justiça. V. Recurso conhecido e provido. Preclusa a matéria, os autos retornaram à origem para regular processamento. A tutela de urgência foi então indeferida, a ré apresentou contestação e, em 29 de abril de 2024, foi prolatada sentença de improcedência, nos seguintes termos: O processo tem julgamento antecipado, uma vez que a questão suscitada no presente processo é prevalentemente de direito, o que atrai o disposto no art. 355, inciso I, do CPC. Nesse caso, o julgamento do processo no estado em que se encontra é medida que se impõe, não se fazendo necessária a dilação probatória. Do interesse de agir A ré levanta a preliminar de falta de interesse de agir, em razão da ausência de pretensão resistida. Sem razão. Primeiro, porque o próprio teor da contestação demonstra a resistência da ré as alegações da parte autora. Ademais, a prévia tentativa de composição pela via administrativa não é requisito para o acionamento do judiciário, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Com efeito, o interesse de agir é configurado pela presença do trinômio necessidade, utilidade e adequação da via eleita. Ora, a presente demanda é necessária, visto que se trata de pretensão resistida pelo réu; útil, visto que o eventual provimento do pedido lhe acarretará vantagem econômica; e a via almejada, ação judicial, é adequada. Por essa razão, não há que se falar em falta de interesse de agir. Diante disso, rejeito a preliminar. Inexistindo questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional. Do mérito A questão posta em julgamento cinge-se à análise da (i)legalidade na conduta da requerida diante da inscrição da dívida (prescrita) em plataformas online de “acordos” e cobranças. Inicialmente, observo que a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (lei n. 8.078/1990), tendo em vista a relação jurídica estabelecida entre as partes derivar do fornecimento de produtos e serviços. A temática dos “Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores” é regulada pela legislação consumerista no artigo 43 e seguintes do CDC, que dispõe o seguinte acerca dos débitos prescritos, confira-se: Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. (...) 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Nesse sentido, também dispõe o enunciado da Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução. Como se vê, o ordenamento jurídico brasileiro veda a inscrição e permanência do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes após o prazo de 5 (cinco) anos. No caso dos autos, os documentos juntados indicam que os débitos em questão datam de 2003 e 2005, vejamos: - Cheque especial Classic no valor de R$ 19.534,54, com vencimento em 19/05/2003 (ID 156317104); - CDC Empréstimo no valor de R$ 6.230,78, com vencimento em 25/05/2003 (ID 156317105); - CDC Empréstimo no valor de R$ 10.527,73, com vencimento em 15/05/2003 (ID 156317106); - Cartão Bradesco Visa, no valor de R$ 5.869,17, com vencimento em 08/01/2005 (ID 156317109). Assim, é forçoso reconhecer que os débitos estão prescritos – fato incontroverso pelas partes. Dando continuidade, conforme narrado pela própria parte autora, o referido débito não foi objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, mas tão somente houve oferta de negociação da dívida do autor por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares de mesma natureza, cujo acesso não é público e ocorre mediante cadastro do devedor. Veja-se informação obtida por meio do site https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/: Todas as ofertas que estão no Serasa Limpa Nome são referentes a dívidas negativadas. Não, nem todas. No Serasa Limpa Nome também é possível negociar contas atrasadas (não negativadas). Assim, mesmo que o consumidor não esteja com o CPF negativado, poderá haver ofertas de acordos para essas contas atrasadas. Você pode consultar seu CPF no site ou aplicativo da Serasa ou tirar dúvidas diretamente com a empresa credora. Observação: na categoria "contas atrasadas" entram também dívidas vencidas há mais de cinco anos, que não são incluídas no cadastro de inadimplentes da Serasa. Além disso, é entendimento recente deste TJDFT que a plataforma "Serasa Limpa Nome" não se caracteriza como afronta às vedações dos §§ 1o e 5o do CDC, tratando-se apenas de serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação (grifo meu): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA 'SERASA LIMPA NOME'. COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS. ART. 43 §§ 1o E 5o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Apelação versa sobre cobrança de dívida prescrita lançada no sítio eletrônico 'Serasa Limpa Nome' em que a condenação por danos morais foi julgada improcedente pelo juízo de origem. 2. O mero registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e não enseja reparação de danos in re ipsa. Nesse contexto, o fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome". 3. É importante destacar que o art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de "informações negativas" em bancos de dados e cadastros de consumidores "referentes a período superior a 5 (cinco) anos". O § 5o do mesmo artigo, em relação ao transcurso do prazo prescricional relativamente ao exercício da pretensão ao crédito respectivo (e não "cobrança de débitos do consumidor", como constou obliquamente no texto legal), previu apenas que "consumada a prescrição (...) não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores". 4. No entanto, as contas atrasadas (não negativadas como no caso dos autos) não estão inseridas em cadastro de proteção ao crédito (Serasa Experian ou SCPC), sendo certo que os referidos dados lançados no "Serasa Limpa Nome" são restritos ao usuário/consumidor, mediante acesso voluntário e utilização de senha cadastrada previamente, não podendo ser vistos por empresas ou o público em geral via consulta grátis pelo WhatsApp mediante número de CPF e data de nascimento do devedor. Assim, a plataforma "Serasa Limpa Nome" não se caracteriza como afronta às vedações dos §§ 1o e 5o do CDC, tratando-se apenas de serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1411990, 07104955220218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em ato ilícito pelo cadastro da dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares de mesma natureza. Ora, a mera oferta de proposta para negociação e pagamento de débitos prescritos não configura ato ilícito, sobretudo porque não se confunde com cobrança. Frisa-se que a prescrição não afasta a existência da dívida, atingindo apenas a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado (art. 189, Código Civil). Em consequência, a obrigação se converte em obrigação natural, o que impossibilita exigir o seu cumprimento forçado. Em outras palavras, o fenômeno prescricional, verificado pelo decurso do tempo, não extingue o direito material em si, mas apenas a pretensão de exigir o adimplemento da obrigação. Assim, embora se trate de débitos prescritos, a sua inscrição na plataforma “limpa nome” não representa qualquer ofensa às regras consumeristas, por não se tratar de um “cadastro de inadimplentes”, mas de um “portal de negociação”. Improcede, portanto, a pretensão formulada pelo autor. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em R$300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, a exigibilidade resta suspensa. O autor interpôs apelação contra a sentença, em 13 de maio de 2023. O recurso foi distribuído por sorteio, em 27 de junho de 2024. Em 30 de junho de 2024, o apelante peticionou “medida cautelar” de “suspensão das cobranças de dívidas prescritas e de exclusão das ofertas de acordo das dívidas prescritas de todas as plataformas de cobrança, notadamente do “Serasa Limpa Nome”, “Acordo Certo” e “Quero Quitar”, sob pena de multa diária. Para tanto, reafirma a ilegalidade da cobrança de dívida prescrita ao invocar precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que “mesmo antes do trânsito em julgado dos autos, sendo constantemente cobrado, o polo ativo venha a sucumbir ao desiderato da ré, qual seja, o pagamento da dívida prescrita. Ocorrendo este fato, infortunadamente a Justiça não será eficaz, mesmo com a procedência dos autos. Por outro lado, na remotíssima hipótese de improcedência, poderá a requerida voltar a efetivar as cobranças, não havendo qualquer risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão”. Em 02 de julho de 2024, o recurso foi redistribuído, por prevenção, a esta Relatoria. É o relato. Hei por bem indeferir a medida de urgência, porque a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. O e. Juízo de origem, em que pese ter reconhecido a prescrição dos débitos, julgou improcedente o pedido de exclusão dos registros nas plataformas de negociação ao reafirmar o entendimento já exposto na decisão de indeferimento da antecipação de tutela, no sentido de que “não se trataria de efetiva restrição de crédito, e sim de mera proposta para adimplemento voluntário de obrigação prescrita, sem publicidade negativa ou repercussões gravosas”. Perfilho o mesmo entendimento jurídico do e. Juízo a quo, conforme precedentes desta 2a Turma Cível, de nossa relatoria (acórdão 1854615, DJe 10.05.2024; acórdão n. 1845885, DJe 24.04.2024; acórdão n. 1814598, DJe 23.02.2024, entre outros). O instituto da prescrição não alcança o direito subjetivo em si, derivado do vínculo obrigacional originário, mas tão somente extingue a pretensão de satisfação do crédito ou o exercício do direito à satisfação do crédito (Código Civil, art. 189). As dívidas em comento referem-se, portanto, a obrigações naturais, não constituindo uma relação de direito, mas uma relação de fato, inexigível judicialmente [VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Obrigações e Responsabilidade Civil. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 35]. De outra perspectiva, por inteligência do art. 882, do Código Civil, aquele que solve dívida prescrita não pode demandar a devolução da quantia paga [GONÇALVES, Carlos Alberto. Direito Civil Brasileiro Teoria Geral das Obrigações. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.vol. II, p. 73], tendo em vista a incolumidade do direito ao crédito, o que, por sua vez, não autoriza o credor a buscar a sua pretensão por via judicial. No contexto, não se mostraria eficaz a pretendida declaração de inexigibilidade (por prescrição), com a imediata exclusão dos registros do nome da apelante no banco de dados “Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo”, dada a incolumidade do fato jurídico que teria dado margem do direito ao crédito, que, por seu turno, apenas não pode mais ser perseguido judicialmente. Essas plataformas consistem em ferramentas extrajudiciais utilizadas para mediar (re) negociações de “dívidas” entre credores e devedores cadastrados no sítio eletrônico correspondente, o qual só autoriza o acesso por meio de login e senha, em que não é permitida a visualização (ou acesso) de (ou para) terceiros, de sorte que não resultaria evidenciado o ato ilício e a indevida exposição da parte consumidora, a ponto de fundamentar a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.012, § 4o). No mais, em 11 de junho de 2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n° 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1264, no qual se busca "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. A Corte Superior determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (caso concreto), conforme o art. 1.037, II do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se. Após, suspenda-se o curso processual até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator